Tribunal: TJDFT
Processo: 0036494-40.2010.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0036494-40.2010.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO MARCOS COSTA MUNIZ RECORRIDO: ALEX FERREIRA GUIMARÃES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito processual civil. Apelação. Execução. Penhora de bens não efetivada. Suspensão da execução. Prazo prescricional retomado automaticamente. Prescrição intercorrente. Ocorrência. Recurso conhecido e desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação civil objetivando a reforma de sentença na qual foi julgada extinta a execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, com fundamento no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em examinar a ocorrência da prescrição intercorrente, considerando-se a existência de pedido de diligências realizado antes de findo o prazo prescricional. III. Razões de decidir 3. De acordo com a Súmula 150 do STF, “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. 4. Tratando-se de cumprimento de sentença de título executivo judicial, o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos. 5. Decorrido o prazo de suspensão processual com fundamento no art. 921, III do CPC, e não tendo o exequente promovido as diligências (atos de constrição efetiva) para obter a satisfação de seu crédito, começa a fluir o prazo de prescrição intercorrente. 6. A mera formulação de requerimento para a realização de diligências não suspende nem interrompe o prazo de prescrição intercorrente. 7. Considerando o prazo prescricional e tendo a execução restado frustrada sem qualquer diligência efetiva e satisfatória, deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente. IV. Dispositivo 8. Recurso conhecido e desprovido. ________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, inciso III. Súmula relevante citada: Súmula no 150/STF. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1917956, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 4/9/2024; TJDFT, Acórdão 1944481, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 13/11/2024; TJDFT, Acórdão 1186913, Rel. Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 10/7/2019. O recorrente alega violação aos artigos 921, §4o, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a inocorrência de prescrição intercorrente in casu, ao argumento de que realizado ato de constrição no patrimônio do recorrido que interrompeu o prazo prescricional, discorrendo acerca do entendimento firmado no julgamento do Tema 568 do STJ. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgado do TJDFT para demonstrá-la. Ao final, requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado ANTÔNIO RILDO PEREIRA SIRIANO, OAB/DF 29.403. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 921, §4o, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, “Rever as conclusões do acórdão estadual para analisar as peculiaridades que ensejaram o reconhecimento da prescrição intercorrente demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ” (AREsp n. 2.722.997/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado no dissídio interpretativo. Confira-se: “Conforme entendimento desta Corte, os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial” (AgInt no AREsp n. 2.573.701/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Igualmente não merece seguir o especial quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ” (REsp n. 2.226.350/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 13/11/2025). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ANTÔNIO RILDO PEREIRA SIRIANO, OAB/DF 29.403. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-N74